Tribunal: TJMT
Processo: 0001582-23.2017.8.11.0110
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001582-23.2017.8.11.0110
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 044.261.451-98 (RECORRENTE), LEONARDO COUTO VILELA - CPF: 028.891.201-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO ALVES GALVAO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI –

SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO

[121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL] – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU A EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA PRETEXTADA– NÃO CONFIGURADA– INVIABILIDADE DA AFERIÇÃO DE PLANO –
PRONÚNCIA
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

– LAUDO PERICIAL E MAPA TOPOGRÁFICO DAS LESÕES – USO IMODERADO DOS MEIOS E
EXCESSO
NA REAÇÃO –

DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECOTE
DA
QUALIFICADORA
QUE DIFICULTOU/
IMPOSSIBILITOU
A
DEFESA
DA
VÍTIMA
– INVIABILIDADE – VÍTIMA QUE APÓS CAÍDA AO SOLO EM VIRTUDE DE UM GOLPE DE MADEIRA NA CABEÇA, FOI ATINGIDA POR QUATRO ESTOCADAS DE CANIVETE VINDO A ÓBITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA
QUALIFICADORA
– PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado.

Para que o réu seja absolvido sumariamente com base na legítima defesa é necessário que a prova seja, de plano, perfeitamente convincente de que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, causada pela vítima.

O reconhecimento da excludente de culpabilidade referente à inexigibilidade de conduta diversa exige a demonstração de que a ação contrária à lei se mostrou como única alternativa possível diante de determinada situação, o que não se vislumbra de plano na situação trazida nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campinápolis/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o e. Tribunal do Júri. (ID. 193794158)

Inconformado, pede a absolvição sumária, tendo em vista a excludente de ilicitude da legítima defesa ou a excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa. Não sendo esse o entendimento, requer seja afastada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (ID. 193794180).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID.193794193).

Em juízo de retratação, o MM juiz a quo manteve em todos os seus termos a decisão proferida. (Id.193794195).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
com a manutenção da pronúncia, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 198403684)

“SUMÁRIO: ACUSADO PRONUNCIADO NAS SANÇÕES DO ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL, SUBMETENDO-O A JULGAMENTO PERANTE O E. TRIBUNAL DO JÚRI – INCONFORMISMO DEFENSIVO – REQUER A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, TENDO EM VISTA A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU A EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO SENDO ESSE O ENTENDIMENTO, REQUER SEJA AFASTADA A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA– PLEITOS IMPROCEDENTES – FASE DE MERO JUÍZO DE PROBABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP – PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA – TESE QUE DEVERÁ SER LEVADA À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, A QUEM CABE JULGAR O MÉRITO DA CAUSA – TESES QUE DEVERÃO SER LEVADAS À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, A QUEM CABE JULGAR O MÉRITO DA CAUSA – QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA DEVE SER MANTIDA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESAUTORIZA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA QUANDO NÃO SEJA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia,
in verbis
: (Id.193793789)

“No dia 20 de março de 2017, por volta das 23h:20min, na Rua Geraldo Rodrigues Pereira, esquina com a Rua Ceará, no Bairro União, neste município de Campinápolis/MT, Lis Miguel de Oliveira, vulgo ‘Manin’, agindo com ânimo de matar, e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, desferiu golpes de canivete sob a vítima RODRIGO ALVES GALVAO, que ocasionaram sua morte.

Na data dos fatos, Rodrigo Galvão estava ingerindo bebida alcoólica no bar do Daniel e, por motivo desconhecido iniciou uma discussão com Amaury Cardoso Batista. O denunciado então, entrou em desavença e começou a repreender a Rodrigo. Este, por sua vez, alterou o tom de voz para com Luís, afirmando que brigaria com qualquer pessoa.

Na sequência, o denunciado, Gabi, Wanderson, Daniel e Leidiani deixaram o estabelecimento comercial. Importante consignar que Luís estava o tempo todo munido de um pedaço de pau. No trajeto, Rodrigo e Alessandro os seguiram. Notando a presença destes e que a vítima estava em posse de um pedaço de pau, Luís aguardou que Rodrigo de Aproximasse.

Todos deixaram o local, permanecendo, tão somente, Luiz e Rodrigo, como é possível perceber das imagens colhidas do circuito interno de monitoramento de um imóvel ali próximo.

O denunciado e a vítima passaram a se encarar, ficando em posição de possível confronto. Dessa maneira, começaram a travar um diálogo. Aproveitando-se de um descuido de Rodrigo, Luiz Miguel acertou seu desafeto com uma paulada certeira na cabeça com força tamanha, chegando a quebrar o objeto que servia como arma.

A vítima, então, desnorteada pelo impacto, foi ao chão, largando, imediatamente o pedaço de pau que outrora estava usando em sua defesa. Logo em seguida, percebendo que Rodrigo estava impossibilitado de qualquer sorte de reação defensiva, o denunciado, munido de um canivete, desferiu golpes contra o indivíduo ainda no solo, ocasionando, as lesões perfuro-incisas descritas no laudo de exame de corpo de delito – pericia em morte de fls.13-15.

Percebendo que a vítima estava sendo esfaqueada, Alessandro Bento da Silva deu uma certeira voadeira no denunciado, fazendo com que cessasse sua conduta. Tal intervenção, contudo, não foi o bastante para evitar o óbito da vítima.

Por tal razão, Luiz empreendeu fuga e tomou rumo ignorado. Ao agir dessa forma, Luiz impossibilitou que o ofendido se defendesse dos golpes letais de canivete, uma vez que quebrara, em momento anterior, o pedaço de pau na cabeça de Rodrigo que já caiu desnorteado no chão.”(Sic.)

A denúncia foi recebida em 30/10/2017.

Ao final da primeira fase do
judicium accusationis
, o magistrado pronunciou-o como incurso no nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Pede a absolvição, tendo em vista a excludente de ilicitude da legítima defesa ou a excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa.

Pois bem. Cediço que a
pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o julgador esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito

deverão ser analisadas pelos jurados.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Nesse intuito, deve o magistrado apenas apontar a existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como especificar as qualificadoras e causas de aumento de pena, conforme preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1° A fundamentação da pronuncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Diante desse aspecto inerente ao rito processual dos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal de Justiça somente poderá decretar a absolvição sumária quando cabalmente comprovadas as seguintes hipóteses legais: a) a inexistência do fato; b) não ser o acusado o autor ou partícipe do fato criminoso; c) não constituir o fato infração penal, ou; d) quando evidenciada causa de isenção de pena ou exclusão do crime (art. 415 do Código de Processo Penal).

Feita a contextualização, a materialidade encontra suporte no boletim de ocorrência (ID.193793789-fls.12/13), certidão de óbito (ID.193793789-fls.31), laudo pericial de necropsia (ID.193793789-fls.54/60 e ID.193793790-fls.01/10) e mapa topográfico para localização de lesões.

Quanto à autoria da conduta narrada na exordial acusatória, é confessada pelo próprio recorrente, dando, contudo, a sua versão dos fatos. Conquanto tenha o acusado confessado a autoria do crime, alega ter agido em legítima defesa (Id.193793789-fls.39/40), porém, tal afirmação não encontra suporte para a impronuncia quando confrontada com a provas dos autos.

A testemunha ALESSANDRO BENTO DA SILVA, presenciou a ocorrência do delito, afirmando que no momento em que o acusado estava golpeando a vítima, tentou defendê-la dando um chute no acusado:

“Testemunha: Eu tava presente. Eu recordo, mas poucos momentos. Ministério Público: Onde que foi que aconteceu isso? Testemunha: Sim, começou ali num bar ali em frente à rodoviária, Daniel ali. Claramente, quem começou a discussão foi o Rodrigo. O rapaz que tava sentado na mesa, tomando, o Rodrigou pediu, parece que foi tipo duma pinga pra ele, aí o menino falou que não podia dar a pinga pra ele, o Rodrigo foi e deu uns tapas no peito dele ali. Aí ele pegou, aí os meninos, os meninos que tava na mesa comprou a pinga, tomou rumo pra casa dele, pegar uma chave, pra ir embora. O Rodrigo ficou meio, acho que ficou incitado, porque ele virou as costas pra eles e foi embora, o rapaz foi embora. O Rodrigo insistiu, foi atrás. Aí no momento que eles tavam ali, o rapaz tava querendo sair fora, não queria brigar, não queria briga, só queria apenas ir embora. Aí, eu tava indo embora, o menino me chamou pra tomar um gole, eu falei ‘então vamo tomar um gole’. Eu virei as costas, tomei o gole, na hora que eu vi, já tinha acontecido. Só foi na hora que eu, só fui pra cima tentar ajudar o Rodrigo, depois disso a Civil me levou lá na Civil e depois me levou lá na minha casa. Pra frente eu não me recordo mais nada. Ministério Público: Quem que tava lá, o senhor se recorda, além do senhor, do Luis e do Rodrigo? Testemunha: Não, não me recordo não. Que eu me recordo lá era só eu, o Wanderson, a Gabi, o Daniel e o outro Negão, o outro rapaz que fica na rodoviária ali. Ministério Público: Isso era na parte da noite? Testemunha: Na parte da noite, tava escuro. Ministério Público: E fazia tempo que os senhores tavam lá? Testemunha: Tinha chegado na hora ali, na hora ali, no momento ali. Tava trabalhando, aí minha esposa me ligou, eu tava casado essa época ainda. Aí na hora, eles tavam subindo, eu comecei a subir mais eles, até no local ali na esquina ali, onde aconteceu o acontecido. Ministério Público: E na hora que o senhor chegou lá, como que tava ali?Tavam sentados em mesa? Testemunha: Não. Tava normal ali. O Rodrigo chegou depois. Ministério Público: Mas eles tavam em mesa, cada um numa mesa? Testemunha: Não, o Rodrigo não tava em mesa. O Rodrigo tava no balcão. Ele chegou, foi diretamente no balcão. Ministério Público: E o Luis Miguel? Testemunha: O rapaz que tava sentado na cadeira. Ministério Público: Com o Luis Miguel tinha mais alguém? O senhor se recorda? Testemunha: Tinha. A Gabi, Daniel. Ministério Público: E ali o pessoal tava tranquilo, tava exaltado? Testemunha: Tava tranquilo. Só foi a hora que o Rodrigo chegou ali que aconteceu isso. Ministério Público: O senhor viu o Rodrigo chegando ou ele já tava lá? Testemunha: Não. Ele chegou. Ele tinha chegado. Ministério Público: E aí como que o Rodrigo chegou lá, o senhor serecorda? Testemunha: Ele chegou meio, bastante chapadão, bastante alcoolizado. Ministério Público: E o senhor tinha conhecimento se o Rodrigo e o Luis eles já se conheciam antes? Testemunha: Não, isso eu não. Ministério Público: E o senhor presenciou o que que deu início à conversa entre o Rodrigo e o Luis? Testemunha: Não. Na hora do momento da discussão ali, eles só discutiu ali, separou, pronto, acabou. O rapaz, o Rodrigo caçou confusão com ele. Aí ele tava indo embora. Nesse momento, todo mundo foi embora. Aí, nesse momento, o Rodrigo, acho que ele não aceitou, pela ignorância dele, falou assim ‘eu vou embora, pra não caçar briga, pra não dar confusão’. Aí o Rodrigo foi atrás com um pedaço de pau, a ponta do pedaço de pau parece, eu acho, eu não me engano, tinha prego ainda na ponta do pedaço de pau. Ministério Público: Como que foi que o Rodrigo... assim, o senhor disse que ele chegou ali, daí o suspeito, o Luis Miguel quis sair dali com os que estavam ali também pra não arranjar confusão. Mas como foi que o Rodrigo começou essa confusão? Testemunha: Aí, eu tava no balcão bebendo. Não tava nem sentado na mesa deles não. Tinha chegado, fui no balcão, tomei uma pinga. Aí o Rodrigo chegou já. Parece que ele tinha chegado do rumo ali da, do finado, daquela padaria ali em frente da Célia ali. Ali já, já tinha pedido uma pinga e um cigarro prum cara ali. De lá, ele desceu lá pro Daniel. Ministério Público: E foi o Rodrigo chegar, o Luis já decidiu sair? Testemunha: Não. O Luis ainda ficou um pouco lá ainda, mas depois que o Rodrigo começou a caçar confusão, aí ele foi embora. Ministério Público: E essa confusão aí, o senhor sabe dizer o que que era? Testemunha: Qual o motivo, não. Na hora que eu vi, já tavam discutindo já. Ministério Público: Aí na hora que o Luis resolveu sair dali, o senhor viu como que foi, ele saiu, pagou a conta? Testemunha: Não, o Luis praticamente saiu foi lá na frente. Os meninos primeiro ficou lá no bar, comprou um litro de vodca verde. E ele saiu na frente, saiu normalmente, saiu na frente. Ministério Público: E ali o senhor viu se ele tava armado, com canivete, com pedaço de pau? Testemunha: Não. A única coisa que eu sei que ele tava mesmo, no momento, ele sempre andava com o canivetinho dele, canivete normal, aqueles que quase toda pessoa tem. Ministério Público: E aí o senhor disse que o Rodrigo foi atrás do Luis? Testemunha: O Rodrigo foi atrás do Luis. Ministério Público: E esse pedaço de pau aí que o Rodrigo tava na hora, o senhor sabe dizer como que ele conseguiu? Testemunha: Olha, parece que ali na frente da rodoviária ali, no hotel da rodoviária tem umas arvorinha ali, aqueles quadradinho arvorinha ali. Ele arrancou aquilo foi dali. Ministério Público: E aí depois que o Luis saiu, o Rodrigo foi atrás dele, ou saiu mais gente antes?Testemunha: Não. Primeiro o rapaz saiu, aí depois os meninos comprou o litro de pinga, e tava, veio andando, aí o Rodrigo foi atrás. O povo já tava lá na frente, já tava lá na esquina já. Ministério Público: E o Luis tava sozinho? Testemunha: Ele tava andando na frente. Ele tava bem na frente. O outro tava atrás. O Rodrigo veio bem atrás deles. Ministério Público: E aí na hora que teve ali a briga, que começou a agressão ali, o senhor sabe dizer como que foi, quem começou, se alguém deu o primeiro golpe, se alguém xingou alguém? Testemunha: Que eu me lembro, eu deixei minha bicicleta na rua assim, peguei o litro de pinga e virei. Eu tava de costas pra eles. Aí na hora que eu vi mesmo, na hora que eu vi mesmo o Rodrigo já tava deitado no chão. Aí foi na hora que eu fui tentar ajudar o Rodrigo por impulso mesmo .Ministério Público: Mas daí ele tava deitado no chão, o senhor viu se ele tava ferido, se já tinha?Testemunha: Não. Eu não tinha visto que tava ferido não. Eu olhei pra trás,o Rodrigo no chão, aí eu fui pra ver se ajudava ele né. Ministério Público: Mas ali na hora, tava só o Luis e o Rodrigo ou tinha mais gente?Testemunha: Não. Na hora do movimento, só os dois brigando, só tinha os dois. Os outros povo tava mais pra cima. Ministério Público: O senhor não ouviu se teve discussão entre os dois?Testemunha: Não. Ministério Público: E o senhor sabe dizer se o Luis tava com algum objeto de madeira também?Testemunha: Ele tava com uma colher de fazer sabão. Ministério Público: E onde que ele conseguiu isso?Testemunha: Eu não sei. Ministério Público: Mas na hora que ele saiu do bar ali o senhor não viu se ele tava?Testemunha: Não. Na hora que ele saiu do bar eu não vi não. Ministério Público: O senhor disse lá na delegacia que até viu os dois se encarando lá. Foi isso mesmo? O senhor viu os dois se encarando?Testemunha confirma. Ministério Público: E daí, o senhor não achou nada de estranho. Falou ‘será que vai dar confusão isso’ Testemunha: Não. Eu pensei mesmo, naquela hora, no momento que os dois tavam ali, pensei que não ia acontecer nada não. Porque um ficou olhando o outro. Ministério Público: E aí, quando o senhor viu, o Rodrigo já tava no chão?Testemunha: Já tava no chão. Ministério Público: Mas daí, o senhor viu o Luis em cima dele, esfaqueando,ou viu o Luis dando um golpe de faca, canivete? Testemunha: Não. Eu só, quando eu olhei pra trás, eu vi o Rodrigo. Tipo assim, caiu, já olhou pra mim né. Já fui em cima, pra dar um chute, pra tentar tirar o outro, pra não machucar o Rodrigo. Mas naquela hora, no momento, o Rodrigo já tava morto. Ministério Público: O senhor até chegou a acertar um golpe no Luis? Testemunha: Foi. Ministério Público: Mas ali já tinha acontecido? Não adiantava nada?Testemunha: Já. Já tinha acontecido. Ministério Público: E aí, o Luis correu atrás do senhor, como que foi?Testemunha: Sim. Correu. Assim, na temperatura ali da arma, né, talvez ele tava pensando que eu tava querendo machucar ele também né. Aí ele correu daí na frente. Aí lá na frente eu voltei, falei assim ‘não vai tentar machucar o Rodrigo né’. Aí voltei, ele correu atrás de mim mais um pouco,até meio a esquina ali embaixo. Aí depois disso, nunca mais vi. Hoje que tô vendo ele. Ministério Público: O senhor sabe dizer onde que foram os ferimentos?Testemunha: Não sei. Não me recordo. Ministério Público: Ali, que o senhor recorda, que viu também essa situação,o senhor sabe dizer quem eram os outros?Testemunha: Alguns tá aqui né. Ministério Público: Aqueles que viram também tavam ali perto? Sabe dizer quem que era? Quem que tava mais perto ali?Testemunha: Não. O mais perto ali, que tentou ajudar, foi Daniel. O Marido da Bia. Ministério Público: Marido de quem?Testemunha: Marido da Bia. É um rapaz. Ministério Público: A Bia não tava lá?Testemunha: Tava. Tava lá. (...)”

O proprietário do bar em que a discussão entre os envolvidos teve início, DANIEL MENDES DA SILVA, declarou que:

“Testemunha: (...) O Amaury tava passando pano na mesa, aí o Rodrigo foi e meteu a mão no peito do Amaury. Ministério Público: O senhor não tava ali no bar na hora, né, tava na frente,na praça?Testemunha: É. Na frente. Ministério Público: O senhor sabe dizer quem que tava no bar?Testemunha: Quem tava no bar era o Luis, o Daniel, outro Daniel, a Gabi, o Wanderson, a mulher do Wanderson, o Rodrigo e o Alessandro. Ministério Público: E, na hora que o Rodrigo chegou ali, o senhor viu se ele tava alterado, como que ele tava? Testemunha: Ele tava embriagado. Ministério Público: E... ele chegou ali, ele conhecia as outras pessoas que tavam lá? Ele chegou implicando com alguém, sabe dizer?Testemunha: Ele conhecia sim. Ministério Público: E o Luis, ele tava tranquilo lá, como que ele tava? Ele conhecia, o Luis conhecia o Rodrigo? Testemunha: Aí não sei, que eles conhecia ou não. Ministério Público: E como que foi essa situação que o senhor começou a narrar aí, que o Rodrigo chegou...Testemunha: Então, aí, eles tavam bebendo junto, eu tava guardando as garrafas, o rapaz que tava ajudando eu tava passando o pano na mesa. Aí,logo o Rodrigo foi e meteu a mão no peito do... o Rodrigo meteu a mão no peito do Amaury. É. Amaury é um que tava junto aí. Aí, ele falou ‘por queque você faz isso’. Aí alterou. Aí o Luis falou assim ‘se fosse comigo não ia fazer, não ia ter, se fosse comigo não faria assim’. Ministério Público: Mas o senhor recorda se foi exatamente isso que ele falou? Outras palavras?Testemunha: Sim. Me recordo. Recordo sim. Aí, o Rodrigo levantou, já tava levantado, o Luis levantou, aí o Rodrigou falou assim ‘já matei um, mato você. Vou com você na faca, no revólver, no tiro’. Aí eu fui, levantei, peguei o Rodrigo, porque eu tinha muita intimidade de conversar com o Rodrigo,afastei. Cheguei, conversei com o Luis, falei ‘Luis ó, eu tô passando por uma’. Eu tinha largado da minha esposa, aí eu tava passando processo,monte assim. Aí eu conversei com o Luis, falei assim ‘ó Luis, não faz isso comigo. Só tenho esse ganha pão’. Aí ele falou assim ‘ó, eu vou embora por causa de você’. Aí ele pediu a chave da casa, não sei se foi pra Gabi que ele é casado com a mãe dela, pegou a chave e foi embora. E nisso, ficou o Alessandro e o Rodrigo. Ministério Público: Esse Amaury, que o senhor disse aí que foi em quem o Rodrigo deu o tapa lá, é esse que o apelido é Negão, é isso?Testemunha: Negão. Ministério Público: Então, o senhor disse lá na delegacia que o Rodrigo tava querendo brigar, na verdade, com esse Negão? O Amaury?Testemunha: Isto. Isto. Ministério Público: E o Amaury tava junto com o Luis. Tava na mesma mesa ali?Testemunha: Não. O Amaury ajudava eu no bar. A servir. Ministério Público: E aí, depois que o Luis saiu do local, você sabe dizer o que que o Rodrigo fez, como que foi que o Luis saiu, como que o Rodrigo saiu? Testemunha: O Luis saiu. Ele tava com uma pá de mexer sabão, uma pá de álcool. E nisso, até o Rodrigo pegou nessa pá, antes da confusão. Aí, eles pediu a chave, quando tinha separado a confusão, pediu a chave e saiu. Aí eu juntei as garrafas, peguei as mesas, fechei o bar. Aí eu vi o Rodrigo e o Alessandro, lá em frente da praça tem um hotel, no hotel tem uma cerca de pau, cada um pegou, arrancou uma ripa de pau e até lá que eu vi, foi atrás. Aí eu não vi mais. Eu fechei o bar, deitei e dormi. Ministério Público: Essa colher de pau que tava com o Luis, isso era dentro do bar? Testemunha: Não. Que ele morava pra baixo de casa né. tem a igreja mundial, ele morava lá. Aí eles tinham mudado, e o Luis tinha esquecido,dizendo ele, que me falou né. Aí ele foi pegar essa pá. Aí chegou, bebeu,tava com a pá, e foi quando ele foi embora com a pá. Ministério Público: E o senhor sabe dizer se ele tava com algum canivete,alguma faca, alguma arma branca? O Luis?Testemunha: Não. Aí não sei. Ministério Público: Mas daí eles brigaram. Cada um pegou um pedaço de pau dessa cerca. Testemunha: Isso eu vi. Ministério Público: E aí, o senhor viu se eles tavam se ofendendo verbalmente, xingando, tavam discutindo? Testemunha: Tava meio longe. Não deu pra perceber. Ministério Público: Mas não ouviu também a conversa?Testemunha: Não. Tava longe. Ministério Público: E aí, depois, como que o senhor ficou sabendo que tinha tido a briga ali? Testemunha: Um colega meu ligou pra mim Ministério Público: Mas o senhor não foi ali ver? Porque foi bem perto dobar, não foi, que aconteceu isso?Testemunha: Um quarteirão. Aí ele ligou pra mim, aí fui, levantei, fui lá. Aí eu vi o Rodrigo lá no chão. Já tinha passado já.

A testemunha AMAURY CARDOSO BATISTA, relatou que após a vítima cair ao solo, o acusado deferiu os golpes com um canivete:

“Testemunha: Simplesmente, não foi em direção, ele pegou um copo descartável na mesa que o Luis tava bebendo, aí amassou o copo descartável. Aí o copo descartável pegou, sujou a mesa tudinho, eu fui lá dentro, peguei o pano, entendeu, sequei a mesa e tudinho, pedi pra ele parar, entendeu? Aí ele pegou, simplesmente, do nada, ele pegou e me agrediu com um empurrão no peito. Aí o Luis pediu pra ele pra não fazer aquilo. Aí ele disse que o Luis faria aquilo com qualquer um que aparecesse na frente dele, ou seria na faca ou alguma coisa. Aí, tudo bem, aí o Daniel atravessou, que era o dono do bar, saiu, veio de lá da praça, que ele tava sentado lá, conversando no telefone, veio, pediu, tudinho. Ambas as partes obedeceram, entendeu? A gente fechou o bar, entendeu? O Luis tava indo embora pra casa dele, entendeu? Aí o resto do pessoal, eu terminei de fechar, peguei o Daniel, fechei a conta do pessoal, entendeu, entrou pra dentro, fechou. Aí eu voltei lá dentro, peguei uma garrafa de vodca (...) pra Leidiane, que é esposa do Wanderson. Aí ela me convidou pra ir beber lá,que ela ia fazer uma janta pra nós. Mas nisso, o Luis já tinha vindo embora. Ficou só aguardando a Leidiane na porta da casa. Ele ia pra lá. Aí o Rodrigo ficou pra trás. Aí o Rodrigo pegou, um quadradinho assim ó, que tem na porta do hotel, na palmeirinha assim, dessas pequenas de jardim. O Rodrigo quebrou aquele negócio, pegou um pedaço de pau. Eu não lembro se o Alessandro pegou também. Mas o Luis já tinha ido embora. Já tava na porta de casa. Já tava todo mundo na porta de casa, o Rodrigo pegou e foi atrás. Foi atrás dele e... aí ele foi, o Luis tava na porta da casa já. E ele pegou e foi atrás do Luis. Ministério Público: E o Luis tava com um pedaço de pau também, o senhordisse?Testemunha: O Luis inclusive, o Luis morava numa casinha abaixo do barali. Aí tinha ficado uma espátula de fazer sabão caseiro, da esposa dele. E,inclusive, ele ia no outro dia cedo pra fazenda, e ele ia levar inclusive isso,que era pra esposa dele. Aí ele já tava na porta da casa pra guardar e o Rodrigo caminhou pra cima dele, pra agredir ele com esse pau.Ministério Público: Daí o senhor viu lá, esse momento?Testemunha: Eu tava presente sim .Ministério Público: Como que foi ali na hora, que que aconteceu entre os dois?Testemunha: O Rodrigo caminhou pra cima dele, ele se sentiu ameaçado, e foi o ato.Ministério Público: E o senhor sabe dizer quem que, se foi o Luis que agrediu o Rodrigo primeiro? Se o Rodrigo fez menção de que ia agredir o Luis?Testemunha: Fez sim. Fez sim, um pouco o Rodrigo fez sim.Ministério Público: Só que não deu tempo? Daí o Luis já fez a agressão?Testemunha: Tipo assim, ele tentou se defender.Ministério Público: O senhor se recorda de ter ido lá na delegacia de polícia falar sobre esses fatos que estamos conversando?Testemunha: O seu Leandro Petry lá, que é escrivão da polícia civil lá, ele já me colheu um depoimento meu já, sobre isso. Ministério Público: Na época, o senhor se recorda de ter dito a mesma coisa? O senhor disse alguma coisa diferente? O senhor se lembra bem oque disse na época lá? Testemunha: Não, o relatório é esse. É único. Ministério Público: É que lá, o senhor disse que foi o... ‘quando o Rodrigo olhou pra trás, o Luis desferiu um golpe na cabeça dele’, foi isso? O Rodrigo olhou pra trás e o Luis deu um golpe na cabeça do Rodrigo?Testemunha: Essa parte aí do olhar pra trás, eu só sei dessa parte só porque tem o vídeo, que tem as câmeras do vizinho lá. Mas se eu falar pro senhor que eu vi essa parte, eu não vi. Ministério Público: Aí depois, então, o que o senhor narrou aqui, também é por causa do vídeo. Que o Rodrigo teria caído no solo, e o Luis foi, teria ido pra cima dele?Testemunha: Foi. Aí quando eu vi que ia dar confusão mesmo, aí a gente já pegou e saiu. Inclusive, nesse vídeo eu tô de camiseta listrada. A camiseta branca, verde e azul escuro. Ministério Público: E o senhor não sabia se o Luis tava com canivete, com faca?Testemunha: Não sabia não. Inclusive, eu até cheguei a pensar que era soco. Ministério Público: E aí depois, o senhor chegou a prestar socorro pro Rodrigo, foi lá ver se ele tava ferido, alguma coisa?Testemunha: Não. A gente saiu. A gente foi tomar lá no cabaré lá.Juiz: Dos fatos. No momento dos golpes, o que que você viu?Testemunha: O que eu vi?Juiz: É. Porque você viu.Testemunha: Eu vi só na hora que o Rodrigo caiu.Juiz: Antes disso que que aconteceu?Testemunha: Antes disso eu vi ele levantando do meio-fio, ele tava sentado no meio-fio.J uiz: Quando você usa o pronome ele. Ele quem?Testemunha: O Rodrigo. Juiz: O Rodrigo falou o que?Testemunha: O Rodrigo começou a desferir ele com palavras malditas. Juiz: Ele quem? Essa pessoa que tá aqui? O senhor Luis?Testemunha: O Luis. Foi.Juiz: Que que são essas palavras malditas?Testemunha: Falando, falando que ia fazer o mal com ele, e tudo isso. E quieto tava, e quieto ele ficou. Ele dizia ‘moço, fica quieto, eu não quero brigar com você não. Amanhã eu vou cedo pro meu trabalho, eu não quero brigar com você não’. E parado lá na porta da residência. Aí, simplesmente, o Rodrigo pega, levanta e vai com pedaço de pau pra cima dele. Juiz: Você sabe quantos golpes foram?Testemunha: Que ele desferiu no Rodrigo?Juiz: Isso. Testemunha: Sim. Foi só um.Juiz: Mas isso você viu na hora lá ou você observou do vídeo?Testemunha: Não. Isso eu presenciei. Juiz: Em que altura do corpo ele foi atingido? Você sabe dizer?Testemunha: Nessa hora a gente fica apavorado. Eu não sei qual parte que realmente atingiu. Mas simplesmente, uma coisa, isso aí eu falo, com certeza. Primeiro o Rodrigo é que pra agredir ele.Juiz: E depois do golpe, o que que o Luis fez?Testemunha: Depois do golpe, aí virou aquela, virou aquele fuzuê. Chegaram, era muita gente, chegaram mais ó, a gente era umas cinco, seis,cinco pessoas, mais ou menos. Aí, começou a virar, virou aquele negócio, aí o Alessandro veio pra separar, depois o Daniel veio pra separar também. Aío resto da parte eu não vi. Aí eu só falei que eu queria ir embora, que eu não queria confusão naquele momento. Que eles se virassem com a confusão deles pra lá. Juiz: Você sabe me dizer se esse golpe foi na parte da frente ou foi pelas costas?Testemunha: Não. Juiz: Mas você não viu o golpe?

Testemunha: Eu vi que acertou, mas na região mesmo acho, se não me engano foi do ombro pra cima. Tipo assim, pelo movimento, mas se eu tiver que falar veridicamente que eu sei a região que realmente acertou, eu não sei.”.

Não obstante a argumentação jurídica construída pela defesa técnica para que o réu seja absolvido sumariamente com base na legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa, é necessário que a prova seja,
de plano
, perfeitamente convincente não só demonstrando a ocorrência de injusta agressão, mas também dos meios moderados para repelir o mal injusto sofrido.

Primeiramente, no que tange propriamente à tese recursal principal, qual seja, o pedido de absolvição sumária sob a alegação de ter agido o pronunciado em legítima defesa, tenho que este não encontra amparo para a impronúncia.

Conforme disposto no art. 415, IV, do CPP, o juiz pode absolver desde logo o réu, quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Colhe-se na jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO SIMPLES - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS QUE DEMONSTREM A INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE INVOCADA - IN DUBIO PRO SOCIETATE. Presentes nos autos elementos Suficientes

à comprovação da materialidade delitiva e indícios satisfatórios da autoria do crime de homicídio, correta a sentença que pronunciou o denunciado para que o soberano Tribunal Popular do Júri julgue a matéria de fundo, da sua competência constitucional. Para o reconhecimento da existência de excludente de ilicitude e consequente absolvição sumária, nos termos do artigo 411 do CPP, é imprescindível a comprovação, indene de dúvidas, de todos os elementos da legítima defesa alegada. (TJMG, recurso em sentido estrito n. 1.0515.02.001203-2/001- Primeira Câmara Criminal - Relator: Des.. Armando Freire - j. 18/04/2006, p. 05.05.2006).

Consoante a prova pericial transcrevo:)(Id. 193793790)

“...ANALISE E INTERPRETAÇÃO DOS VESTÍGIOS:

Em função dos vestígios o perito interpreta que:

Considera-se:1) vestígio 01- Cadáver com hematoma na região auricular temporal esquerda;

Afirma o perito que a vítima recebeu u golpe com um objeto contundente que provocou o hematoma.

Considera-se:1) vestígio 01- Cadáver com quatro lesões perfuro-incisas transversais;

Afirma o perito que a vítima recebeu quatro golpes com um objeto perfurocortante, os quais foram produzidos por instrumento vulnerante na posição transversal, ou seja, o agressor estava do lado esquerdo da vítima formando 90º com o corpo do agredido.

Considera-se:1) vestígio 04- As imagens gravadas pela câmera instalada na casa de nº.1630;

As imagens gravadas são vestígios irrefutáveis do modo operacional do algoz de Rodrigo Alves Galvão. Assim sendo, por meio das mesmas é possível afirmar como ocorreu o homicídio. Pois esta claro que a vitima recebeu um golpe de caibro na região lateral esquerda da cabeça, o que promoveu a queda da vítima e depois de caído ele recebeu 4 facadas;

Considerando-se:1) vestígios 02,06,07,08,09,10,11,12 e 13 –gotejamento hematóide;

VI. CONCLUSÃO

Assim, em face do exposto, conclui o perito que o evento mórbido se tratar de morte violenta, produzida por quatro golpes que foram desferidos na região torácica direita, os quais abriram quatro lesões perfuro-incisas em Rodrigo Alves Galvão, instrumento vulnerante utilizado pode ter sido uma faca ou canivete.[...]”

Assim, da prova colhida nos autos, vê-se que a defesa não logrou êxito em comprovar, inequivocamente, que o réu,
usando moderadamente dos meios necessários
, repeliu injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, causada pela vítima.

A propósito, e o entendimento jurisprudencial do Col. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Assim, o juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae).2. No caso em exame, não há como despronunciar o acusado, porquanto se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão que a confirmou a existência de prova judicializada suficiente para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri. Com efeito, as vítimas afirmaram, em juízo, que estavam caminhando juntas na rua quando o réu chegou por trás e passou a desferir golpes de faca contra ambas.
O acusado, em seu interrogatório judicial, confirmou que acertou um dos ofendidos pelas costas, embora haja alegado ter agido em legítima defesa.3. Incumbe aos jurados analisar as circunstâncias fáticas, bem como valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia, e, ao fim, decidir pela prevalência de uma das versões trazidas no processo.
4. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 876.318/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) (Negritou-se)

No mesmo sentido, cito os julgados de minha relatoria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI –
PRONÚNCIA
–
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
A[RT. 121, ‘CAPUT’, C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CP] – IRRESIGNAÇÃO 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PRETEXTADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA
LEGÍTIMA

DEFESA
– INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE SE REVELA CONTROVERSA – INVIABILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO QUADRO PROBATÓRIO – EVENTUAIS DÚVIDAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
PRONÚNCIA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a
pronúncia
não são exigidos os mesmos critérios valorativos dispensados à formação da convicção condenatória, a existência de indícios consistentes que apontam os acusados como autores do delito é suficiente para autorizar o envio do feito à sessão plenária do júri.
Constatando-se que o conjunto probatório não dá amplo e unívoco amparo à tese da
legítima

defesa
, mas ao contrário, demonstra que tal matéria é controvertida diante das provas angariadas aos autos, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.”
(N.U 0023271-02.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

Também não merece amparo a pretensão defensiva sob a alegação da inexigibilidade de conduta diversa.
Pois, o reconhecimento dessa excludente de culpabilidade exige a demonstração de que a ação contrária à lei se mostrou como única alternativa possível diante de determinada situação, o que não se vislumbra de plano na situação trazida nos autos.

Desse modo, ausente prova cabal e inequívoca de que tenha o recorrente agido excludente de ilicitude da legítima defesa ou a excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa, deve-se reservar ao Tribunal do Júri uma análise detalhada e pormenorizada do tema.

Avançando no tema, no tocante ao afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o magistrado analisou e fundamentou a necessidade da manutenção das qualificadoras nos seguintes termos:

- DAS QUALIFICADORAS E AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA - A denúncia imputa ao acusado a qualificadora de utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, capitulado no inciso IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal,
uma vez que o réu, mesmo após a vítima ter sido atingida na região da cabeça com um pedaço de madeira pelo acusado, e
c
om esta já no chão aparentando estar desnorteada, desferiu golpes de canivete na região do tórax do ofendido, motivo pelo qual mantem-se a qualificadora imputada pelo Ministério Público Estadual na denúncia, que será submetida à apreciação pelo júri popular
. Somente as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas de plano, no bojo da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Nesse sentido: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - INSURGÊNCIA DO ACUSADO - PLEITO DE IMPRONÚNCIA - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS NO CADERNO PROCESSUAL - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE - INDÍCIOS DE CRIME MOTIVADO POR UMA DÍVIDA NÃO PAGA - QUALIFICADORA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1.A Decisão de Pronúncia não exige certeza, mas sim, a existência de indícios provisórios de autoria a recair sobre a figura do Acusado, cabendo ao Tribunal do Júri a resolução de conflitos probatórios. 2. O afastamento de qualificadora na fase da pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedente, pois, havendo indícios de sua presença, ainda que duvidosa, impõe sua manutenção.” (TJPR - 1ª C.Criminal - RSE - 1628495-0 - Curitiba - Rel.: Antonio Loyola Vieira - Unânime - J. 06.04.2017) Não foi apresentada nenhuma causa de aumento da pena por parte do Órgão Ministerial.”(Negritou-se)

Considera-se manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem, “
primus ictus oculi
”, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

Tendo a qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “
iudicium accusationis
”, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Isso porque,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“Tendo a
qualificadora
reconhecida na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “iudicium accusationis”, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam”. (N.U 0001600-16.2001.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

“As
qualificadoras
só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação”.

(N.U 1005218-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
IMPROVEJO
o recurso em sentido estrito interposto por

LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA
,

mantendo inalterada a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024